Tribunal: TJBA
Processo: 0300579-57.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300579-57.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. FALECIMENTO DE PARTE. SUCESSÃO PROCESSUAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
(ARTS. 110 E 313 DO CPC/2015). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESPÓLIO OU HERDEIROS.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO QUANDO AUSENTE A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFITOS INFRIGENTES.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia – ASFEB, alegando omissão quanto à sucessão processual diante do falecimento da parte autora.

Decisão nos autos determinando a intimação do espólio para regularização do polo ativo, conforme legislação processual.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão omitiu-se quanto à intimação do espólio e dos herdeiros para habilitação nos autos, aventando eventual extinção do processo sem resolução de mérito.

Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não constituindo via para rediscussão do mérito.

O falecimento de parte não extingue automaticamente o processo, mas impõe sua suspensão, devendo o juiz intimar espólio ou herdeiros (arts. 110, 313 e 687 a 692 do CPC/2015).

A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal dos herdeiros, não bastando a ciência do advogado cujo mandato se extingue com a morte do outorgante (AgInt no REsp 2004343/SP; AgInt no REsp 1960468/AC).

No caso, o acórdão não versou acerca da sucessão processual, existindo o vício, mas as razões dos aclaratórios não subsistem, porquanto a ação não é considerada intransmissível por disposição legal, exigindo a intimação do espólio e dos herdeiros para a habilitação.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Em caso de falecimento de parte, para a ação que não é considerada intransmissível por disposição legal, é obrigatória a intimação pessoal do espólio e dos herdeiros para habilitação, antes da extinção do processo sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração nº 0300579-57.2013.8.05.0080
, em que figura como Embargante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB
e Embargado
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer,
sanar o vício apontado
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

SEM EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06